Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-95.2020.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000452-95.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.202.601-03 (APELANTE), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (APELANTE), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (ASSISTENTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES CRIMINAL PJe N. 1000452-95.2020.8.11.0090 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE:

LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS IMPARCIAIS DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E PETRECHOS DESTINADOS AO COMÉRCIO DE DROGAS – ENUNCIAOD N. 08/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO N. 30/TJMT –
3. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DESARMADAS
– PERIGO CONCRETO – AUSÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA DO PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTES –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado n. 8/TJMT.

2. Considerados os depoimentos dos referidos investigadores de polícia, bem como, a apreensão de petrechos indicativos da dedicação à narcotraficância reiterada por parte da apelante, a exemplo de balança de precisão, ácido bórico e dinheiro em notas miúdas, inviável conceder-lhe o beneplácito do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência do Enunciado n. 30/TJMT.

3. Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de possuir, sem autorização competente, munições de diversos calibres sem as respectivas armas, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Precedentes.

4. Apelo desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES CRIMINAL PJe N. 1000452-95.2020.8.11.0090 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE:

LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
aviado por
Luana Alves dos Santos Silva
, qualificada e representada pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Carlos Wagner Gabati de Matos, colimando a reforma da sentença lavrada em 27/10/2020 [id. 85477056], e que, julgando procedente a denúncia,
condenou-a
ao cumprimento da pena de
05 anos de reclusão, e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, por fatos ocorridos em 03 de abril de 2020, por volta de 18h, em via pública da cidade de Araputanga, ocasião em que, juntamente com Ryan Victor Fernandes Mendes, transportava sem autorização e em desacordo com a legislação, duas porções contendo 55g de maconha, bem como, mantinham em depósito, na residência particular sediada no bairro Jardim do Brás, bem como, 50 munições de calibre .22, duas munições calibre .38, todas intactas, e uma munição de calibre .36.

O anseio defensivo posto nas razões no id. 85477073 é o de
absolvição por fragilidade probatória e negativa geral de autoria
quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ou, subsidiariamente, a redução da pena ante a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, fixando-lhe o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Esclarece que não há nos autos qualquer denúncia anterior sinalizando o tráfico de drogas à apelante, e todas as pessoas abordadas na casa, inquiridas em sede inquisitorial, negaram que já tivessem comprado drogas da apelante, registrando que a droga foi encontrada em poder de outras pessoas, a reforçar situação de uso, e não de tráfico, e infirmando os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, sob a premissa de que todos foram parciais na narrativa dos fatos.

Rebate, ainda, o teor do relatório contido no id. 31872468, que além de ter sido produzido exclusivamente na fase policial, faz menção ao nome da apelante como traficante de drogas, sem descrever minimamente em que circunstâncias repousaria essa conclusão, e a apreensão da balança de precisão, que, segundo assere, não pertence ao casal detido.

Quanto ao crime de posse ilegal de munições de uso permitido, assinala que a simples presença de munições desarmadas não autoriza a condenação nos termos do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois não existem crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico-penal, exigente de perigo concreto. Logo, esclarece cuidar-se de situação de atipicidade material do fato, impondo-se a absolvição.

Por último, sustenta-se na negativa de autoria perfilhada pela apelante em ambas as fases da persecução penal.

Subsidiariamente, quanto ao pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alega que não há provas de que a ré, ao tempo do fato, estava fazendo do ilícito penal o meio de sustento, nem tampouco integra qualquer organização criminosa, e ainda que registre antecedente criminal em seu desfavor, não poderão ser utilizados para impedir a aplicação do benefício, na medida em que se trata de feitos criminais em curso, despidos de condenação penal definitiva.

Nas contrarrazões, id. 85477079, o douto Promotor de Justiça repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento do anseio recursal.

Salienta que, apesar da negativa de autoria sustentada pela apelante, foi encontrada uma porção de droga dentro do quarto dela, no interior da bolsa, que ela mesma assumiu lhe pertencer, o que, em sintonia com os demais elementos de prova, testemunhal e circunstancial, a exemplo de balança de precisão, autoriza a mantença da condenação.

Esclarece que a condenação na figura do tráfico de drogas independe que o réu esteja comercializando drogas no momento da prisão, porquanto o conteúdo do tipo penal abrange também a conduta de manter sob depósito, para comercialização, droga ilícita, e nem o fato de autodeclarar-se usuário é capaz de afastar o tipo do art. 33 da Lei Antidrogas, quando suficientes - como é o caso -, os elementos de caracterização deste crime.

Salienta ainda que a apelante comprovadamente se dedica às atividades do narcotráfico, nos termos da prova testemunhal policial, impedindo o benefício.

Por último, repeliu a tese de atipicidade material da imputação da prática de posse ilegal de munições desarmadas, pois o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, inexigindo concreto perigo para a sua caracterização. Além disso, esclarece que o laudo pericial apontou que as munições apreendidas mostraram-se eficientes para a realização de disparos.

A distribuição foi inicialmente realizada ao eminente Des. Pedro Sakamoto. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 85795482, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter relatado os autos de HC PJe 1016379-21.2020.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 85801978 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A certidão no id. 91965560 atestou a tempestividade do anseio recursal. De outro lado, a certidão no id. 91965565 atestou que a condenação transitou em julgado definitivamente para
Ryan Victor Fernandes Mendes
na data de 26/4/2021.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de munição de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003). 1. Inicialmente, pretende-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Circunstâncias da prisão. Apreensão de considerável quantidade de droga na residência da recorrente, acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie. Para a caracterização do tráfico de entorpecentes não se exige a prova direta do comércio. 2. Em seguida, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas). IMPOSSIBILIDADE. Ausência dos requisitos objetivos e cumulativos. Recorrente faz da prática delitiva um meio de vida. Registros criminais pretéritos, inclusive pelo envolvimento com o tráfico de drogas. 3. Por fim, pugna-se pela absolvição da recorrente do crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, argumentando a ausência de potencialidade lesiva e consequente atipicidade da conduta. IMPOSSIBILIDADE. Crime de posse irregular de munição de uso permitido é delito de perigo abstrato. Comprovada a eficiência do material bélico. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
” [id. 99127955, p. 1].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
Luana Alves dos Santos Silva
, qualificada, foi condenada ao cumprimento da pena de
05 anos de reclusão, e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, por fatos ocorridos em 03 de abril de 2020, por volta de 18h, em via pública da cidade de Araputanga, ocasião em que, juntamente com Ryan Victor Fernandes Mendes, transportava sem autorização e em desacordo com a legislação, duas porções contendo 55g de maconha, bem como, mantinham em depósito, na residência particular sediada no bairro Jardim do Brás, bem como, 50 munições de calibre .22, duas munições calibre .38, todas intactas, e uma munição de calibre .36.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com
Ryan
trafegando em alta velocidade, razão pela qual entenderam por bem realizar a abordagem.

Apurou-se que os agentes da lei deram ordem de parada, com sinais sonoros, luminosos e verbais, contudo, o condutor do veículo não obedeceu à sinalização da guarnição e seguiu em fuga em alta velocidade, parando apenas quando chegou em sua residência.

Ato contínuo, os agentes da lei realizaram a abordagem de
Ryan
, logrando êxito em encontrar e apreender 02 porções de
Cannabis Sativa L.
e R$ 100,00 em espécie.

Na sequência, com autorização da apelante
Luana
, adentraram no interior do imóvel, onde também se encontravam alguns usuários de droga, e lograram êxito em encontrar e apreender aproximadamente 55g de
Cannabis Sativa L
; 50 munições de calibre .22 intactas; 02 munições de calibre .38 e 01 munição de calibre .36, além de R$ 183,00 em notas pequenas, 01 balança de precisão, 04 aparelhos de telefonia celular e 01 porção de ácido bórico, razão pela qual prenderam os denunciados em flagrante delito.

A autoridade judiciária de origem, ao analisar as evidências de convicção amealhadas aos autos, convenceu-se de que os codenunciados praticaram o crime de tráfico de drogas, amparando-se na apreensão da droga em poder de
Ryan
, a tentativa de fuga da abordagem policial, e, ainda, a apreensão da droga, munições, ácido bórico, aparelhos celulares sem origem, e balança de precisão, e o depoimento de policiais, refutando a negativa de autoria perfilhada por
Ryan
e
Luana
em Juízo, ao argumento de que não conseguiram se desvencilhar do das evidências incriminadoras.

Diversamente, a defesa busca provar que,
verbis
:

“
A uma
[...]
o comparecimento de agentes policiais militares na residência onde foi localizada a droga não decorreu de qualquer denúncia anônima anterior relacionada ao tráfico de drogas, mas sim em perseguição ao corréu Ryan Victor Fernandes Mendes, que supostamente desobedeceu ordem de parada e dirigiu-se a mencionada casa, onde foi abordado.

A duas porque todas as pessoas abordadas na casa, quais sejam, Jeferson de Freitas Ferreira, Thierre dos Santos Nogueira, Richard Lucas Campos Ferreira e Wellington da Silva Ramos, ao serem perquiridas em sede inquisitorial, afirmaram não ter adquirido drogas da ré, embora já estivem comparecido na casa para fazerem uso de drogas.

A três porque nem toda a droga apreendida foi encontrada na posse da ré, haja vista que substância ilícita foi encontrada na posse de outras pessoas, a reforçar a finalidade do entorpecente para uso.

A quatro porque o relatório policial Id nº 31872468, datado de 30/04/2020, foi elaborado com a finalidade apenas de robustecer o boletim de ocorrência da policial militar referente aos fatos, tanto que contém referência expressa ao número da ocorrência, em ordem a revelar uma quebra do postulado da imparcialidade objetivo dos agentes policiais, vez que constituir dever funcional a investigação isenta.

Num Estado Democrático de Direito, a Polícia Judiciária baliza seus trabalhos tão somente em busca da verdade, de maneira isenta e independente.

É a lição da doutrina:

A polícia judiciária, por ser órgão imparcial (e não parte acusadora, como o Ministério Público), não tem compromisso com a acusação ou tampouco com a defesa. (...) Não se pode olvidar que o inquérito policial, ao promover a colheita imparcial de vestígios e preservar direitos fundamentais, serve como barreira contra acusações draconianas, qualificando-se como devida investigação criminal. Já passou da hora de o seu exame ser feito sob a lente constitucional, sem reducionismos antidemocráticos. (HOFFMANN, Henrique. Moderno conceito do inquérito policial. In: FONTES, Eduardo; HOFFMANN, Henrique (Org.). Temas Avançados de Polícia Judiciária. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 29-30.)

O livre convencimento técnico-jurídico do delegado de polícia deriva do fato de o inquérito policial ser um procedimento discricionário (CPP, art. 14). A isenção e imparcialidade, por sua vez, são consectários lógicos dos princípios da impessoalidade e moralidade, previstos expressamente no art. 37, caput da Constituição Federal (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 180.).

A cinco porque o relatório Id nº 31872468, datado de 08/01/2020 faz menção simplória ao nome da ré como envolvida no tráfico de drogas, porém se descrever sequer minimamente as circunstâncias da sua participação, o modo de agir, entre outros.

A seis porque os depoimentos dos investigadores de polícia judiciária civil dizem respeito apenas a elementos de informações amealhados em data anterior aos fatos apurados neste processo, não sendo servientes para, considerando a natureza indiciária deles, estribar a condenação pelos fatos ora apurados.

Não há nos autos qualquer registro formal de ocorrência, de denúncia anônima ou de relatório policial dando conta da casa onde a droga foi encontrada estar serviente ao comércio de entorpecente, tendo a ré como responsável por essa atividade.

A sete porque a acusada Luana Alves dos Santos Silva, em sede policial e na fase judicial, negou com veemência a imputação criminal, esclarecendo, em síntese, a) que é usuária de drogas e que a substância apreendida na bolsa é de sua propriedade; b) que ao tempo dos fatos estava separada do corré Ryan; c) que a pessoa de Jeferson também morava na residência e que a balança de precisão é de propriedade dele, utilizada para pesagem dos produtos utilizados na sua profissão de cabelereiro.

Tanto que a testemunha policial militar Tulivan Aparecido Luciano Mendes, em respostas às perguntas formuladas pelo Defensor Público em juízo, respondeu que a pessoa de Jeferson de Freitas Ferreira informou também morar na residência onde a droga foi apreendida (CDR 12min57s a 13min01s).

Já a pessoa de Jeferson de Freitas Ferreira, quanto ouvida perante a Autoridade Policial (Id nº 31872468), confirmou a sua profissão como sendo cabelereiro e também que estava morando com a ré ao tempo dos fatos.

O fato de Jeferson de Freitas Ferreira não ter afirmado, em sede inquisitorial, nada sobre a balança não significa que não seja sua, especialmente porque, no âmbito extraprocessual, o interrogado ou depoente responde apenas as perguntas que lhe são formuladas pela autoridade policial, de modo que, no caso, nenhuma pergunta foi mencionada sobre esse objeto.

Não bastasse isso, a DPE/MT, em busca nas redes sociais na data de 17/08/2020, logrou obter uma conta ativa de Jeferson de Freitas Ferreira no ‘Facebook’, na qual se vê as publicações relacionadas à sua atividade profissional de cabelereiro, inclusive com o número telefônico para contato idêntico ao informado no termo de qualificação do seu depoimento inquisitorial, qual seja (65) 99999-5901.

Crível, pois, que a balança apreendida pertence a Jeferson de Freitas Ferreira e é utilizada na sua atividade profissional de cabelereiro.

A oito porque a genitora da acusada, ouvida na condição de informante, relatou que nunca soube do envolvimento de sua filha com o tráfico de drogas, embora soubesse que ele é usuária de drogas.

A nove porque, diferentemente do que consta na denúncia ministerial e reconhecido na sentença condenatória, nenhuma substância conhecida como ácido bórico foi apreendida na casa ou se foi, não restou submetido a perícia, vez que o laudo pericial Id nº 36599122 não aponta qualquer resultado quanto a essa substância, não podendo, pois, ser utilizada como elemento de convicção para a responsabilização criminal da increpada.

O próprio laudo pericial Id nº 36599122 atestou negativamente para a presença de cocaína no material que foi encaminhado para a perícia.

Presente essa conjuntura, denota-se que o Ministério Público Estadual não logrou comprovar, indene de dúvidas, que a substância ilícita foi destinado ao comércio de drogas.

Isso porque, o simples fato de terem sido encontradas substâncias entorpecentes na casa onda a ré foi abordada, não é o bastante para se comprovar o comércio de drogas
” [razões de apelação, id. 85477073, pp. 3-5].

Consta que, realmente, a apelante
Luana
negou a narcotraficância em ambas as oportunidades em que foi ouvida, afirmando, em Juízo que embora reconheça morar na casa onde as drogas e munições foram encontradas, assinalou, em um primeiro momento, que desconhece a quem pertenceriam as munições, e, depois, na sequência, anotou que
sabia que pertenceriam ao “
Igor
” e “
Emerson
”, que se encontravam no local
.

Curiosamente, tais pessoas não foram detidas e, portanto, não foram ouvidas na fase inquisitorial, tampouco em Juízo, a fim de que confirmassem a propriedade daquelas munições.

O outro acusado,
Ryan
, também não insuflou qualquer aspecto que relacionasse a inocência de
Luana
. Ao invés disso, buscou de todas as formas assentar que não morava no local, e que embora possuísse relacionamento amoroso com ela, estavam separados há algum tempo, tentando assim desvencilhar-se de qualquer relação com a droga e demais petrechos apreendidos.

Sobre as drogas apreendidas, segundo assinalaram o Sgt PM
Tulivan Aparecido Luciano Mendes
e Sd PM
Admilson Rodrigues do Nascimento
, desde a fase inquisitorial [confirmando em Juízo], após a localização e apreensão da droga em poder de
Ryan
[duas porções de maconha com aproximadamente 63g, e R$100,00 em espécie]; de
Wellington
[detido na área frontal da casa, em poder de três porções pequenas de maconha, dentro de uma carteira de cigarro apreendida em seu poder]; e
no interior da casa
[55g de maconha e munições, bem como, dentro de uma bolsa, R$183,00 em espécie, em notas miúdas, balança de precisão, quatro aparelhos celulares, e uma porção de ácido bórico],
o menor infrator [T. S. N.], na época com 16 anos de idade, informou aos policiais que sua presença no local se devia à intenção de adquirir maconha
.

Embora o referido adolescente não haja confirmado essa informação à autoridade policial, deixou claro que existia a informação de que
Ryan
e
Luana
eram conhecidos como sendo traficantes de droga, “
o povo fala que eles vendem
” [id. 85467525, p. 21], tendo inclusive consumido drogas na residência em outra oportunidade, fato esse confirmado no depoimento de
Richard Lucas Campos Ferreira
, id. 85467525, p. 23, e
Wellington da Silva Ramos
, id. 85467525, p. 26.

O local, portanto, era conhecido dos próprios usuários de drogas como ponto de consumo de drogas, e os policiais ouvidos em Juízo assentaram que a droga foi encontrada no interior da bolsa que a própria apelante reconheceu como sendo própria, no quarto que ela ocupava, local onde também foram aprendidas balança de precisão, ácido bórico e o dinheiro em notas miúdas

Além disso, em determinado trecho de seu interrogatório a apelante assinala que no momento da abordagem policial
Ryan
assumiu que a balança era dele, e que ele teria dito isso em ato de desespero por causa “
das polícias ter pegado a gente, entendeu?
”

Portanto, não há uma coerência do relato da apelante sobre a origem, propriedade e a finalidade da balança de precisão, a tornar absolutamente claudicante a negativa de autoria sustentada por ela, ainda mais porque ela assume que a droga, bem como, um aparelho celular, e o dinheiro que estavam na bolsa lhe pertenciam, mas, a balança de precisão e o ácido bórico, não.

Não há, portanto, como estabelecer que a balança de precisão pertencesse à testemunha
Jeferson
, que além de não ter sequer sinalizado possuir uma balança de previsão, também não trouxe qualquer elemento de convicção a permitir comprovar que ele pesava produtos utilizados para o exercício de sua profissão como cabeleireiro.

Aliás, o Boletim de Ocorrência 2020.89075, anexado no id. 85467525, pp. 4-8, relacionou dentre os itens apreendidos a balança de precisão
e o ácido bórico
, consistente de cinco unidades com peso de 5,2g, bem como, diversos aparelhos celulares sem procedência lícita [vide, a respeito, auto de apreensão no id. 85467526, p. 4], característicos da narcotraficância.

Registro que a ausência de perícia na porção de ácido bórico não desnatura o boletim de ocorrência e o respectivo auto de apreensão, constituindo questão que não influencia na convicção do Juízo sobre a condenação aqui debatida.

Some-se tais elementos de convicção ao relatório de investigação n. 123/2020, de 30/4/2020 tirado do Boletim de Ocorrência n. 2020.89075, que assenta, de modo conclusivo [id. 85467527, pp. 19-21:

“[...]
É de conhecimento policial que RYAN VICTOR FERNANDES MENDES E LUANA ALVES DOS SANTOS já participam do mundo do crime há algum tempo, mesmo quando ainda eram menores de idade. Desde então o casal vem evoluindo nas práticas criminosas e adquirindo status no crime organizado. No ano de 2017, RYAN (ainda menor de idade) figurou como suspeito nos seguintes boletins de ocorrência: B.O 2017.302584; B.O 2017.87470, onde sua namorada na ocasião, Joceleine Joice CebalhoTassi, ao denunciá-lo por agressões contra ela afirmou ainda que RYAN vendia drogas para THARICK, sendo que este também é investigado por diversos crimes e já foi preso por tráfico de drogas. (...) Constantemente esta delegacia recebe informações de que os suspeitos estão perturbando os vizinhos, os quais ficam aflitos por morarem próximo de ‘boca de fumo’, sendo que muitas vezes a população fica com medo de denunciar, pois são ameaçados pelos criminosos
(...)”.

Ratificando tais informações, os investigadores de polícia Loallison Christopher R. da Silva e Valdemir Lacerda da Silva assinalaram em Juízo o anterior envolvimento de
Luana
na prática do narcotráfico, salientando que existia investigação anterior relacionando-a com esse tipo de atividade, inclusive ela e o namorado
Ryan
já estavam sendo monitorados pela polícia civil quando ocorreu a apreensão da droga e a prisão em flagrante de ambos.

“
LOALLISON: SIM, ELES SÃO INVESTIGADOS DESDE O PERÍODO QUE EU INICIEI MEUS TRABALHOS AQUI NA CIDADE DE ARAPUTANGA, ELES SÃO INVESTIGADOS POR TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, ATÉ ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TUDO MAIS. SÃO PESSOAS CONHECIDAS NO MEIO POLICIAL, JUSTAMENTE POR ESSA SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES RELACIONADOS AO TRÁFICO.

MINISTÉRIO PÚBLICO: A POLÍCIA CIVIL CHEGOU A FAZER PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DELES?

LOALLISON: SIM, ELES SÃO ALVOS QUE A GENTE PRECISA MANTER ELES SOB VIGILÂNCIA CONSTANTE, JUSTAMENTE PELA SITUAÇÃO DELES DE TRÁFICO. A PRINCÍPIO O RYAN ERA MENOR DE IDADE, BOA PARTE DESSE PERÍODO QUE ELE TEM PASSAGEM COM A GENTE, ELE ERA MENOR DE IDADE, É RECENTE ESSA SITUAÇÃO DELE DA MAIORIDADE, MAS ELE É CONHECIDO NOSSO HÁ BASTANTE TEMPO, ELE E A ESPOSA DELE. SEMPRE CUMPRI BUSCA E SEMPRE TÊM ELES EM VIGILÂNCIA MESMO, MONITORAMENTO.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E NESSES MONITORAMENTOS O SENHOR VERIFICAVA QUE ELES MORAVAM NA MESMA RESIDÊNCIA, ELES ERAM UM CASAL E MORAVAM JUNTOS?

LOALLISON: SIM, SIM! ELES ESTÃO JUNTOS HÁ BASTANTE TEMPO.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E AS DENÚNCIAS, OS DADOS LEVANTADOS, É QUE OS DOIS PRATICAVAM O TRÁFICO?

LOALLISON: SIM, OS DOIS!

MINISTÉRIO PÚBLICO: NESSES MONITORAMENTOS OS SENHORES VERIFICAVAM SE HAVIA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS NA RESIDÊNCIA DELES?

LOALLISON: SIM, HÁ MOVIMENTAÇÃO... ELES SÃO PESSOAS CONHECIDAS NA CIDADE NO MEIO CRIMINOSO. ENTÃO A PRESENÇA DELES, QUE ELES TAMBÉM MUDAM COM UMA CERTA FREQUÊNCIA DE ENDEREÇO, A PRESENÇA DELES, CONFORME ELES VÃO MUDANDO DE BAIRROS, MUDANDO DE RESIDÊNCIA, VAI CHAMANDO ATENÇÃO DA POPULAÇÃO E OS MORADORES PRÓXIMOS AO LOCAL, LIGAM EFETUANDO DENÚNCIAS E INFORMANDO ESSA MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE DE USUÁRIOS DE DROGAS E DE BAGUNÇA MESMO NO LOCAL.

MINISTÉRIO PÚBLICO: O SENHOR JÁ DISSE QUE NÃO TEVE CONTATO DIRETO COM O FLAGRANTE, MAS, ASSIM... O SENHOR SOUBE ALGUMA COISA SOBRE ESSA OCORRÊNCIA? SE O SENHOR CHEGOU A TER CONTATO COM O QUE FOI APREENDIDO LÁ NA RESIDÊNCIA?

LOALLISON: NÃO, EU NÃO TIVE CONTATO COM O QUE FOI APREENDIDO. EU TIVE CONHECIMENTO DOS FATOS E ENCAMINHEI JUNTAMENTE COM OUTRO COLEGA, A LUANA, ATÉ O PRESÍDIO FEMININO EM CÁCERES.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E O QUE O SENHOR TEVE CONHECIMENTO?

LOALLISON: EU TIVE CONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA, DESSA MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA DELES, ATÉ A GENTE ESTAVA MONITORANDO JUSTAMENTE PARA PEDIR BUSCA NO ENDEREÇO, SÓ QUE ESSA SITUAÇÃO DOS PM’S SURGIU ANTES, NÉ?! NA SITUAÇÃO DO FLAGRANTE. E QUE ADENTRARAM A RESIDÊNCIA LÁ COM AUTORIZAÇÃO, NESSE MOMENTO QUE O RYAN ESTAVA CHEGANDO, E LÁ, QUANDO FOI FEITO A VARREDURA LOCAL, A BUSCA LÁ, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DO FLAGRANTE, FOI LOCALIZADO OUTRAS SUBSTÂNCIAS E PESSOAS TAMBÉM LÁ NO LOCAL, TAMBÉM COM SUBSTÂNCIA, NÉ?! COM POSSE DE SUSBTÂNCIAS TAMBÉM!
” [depoimento judicial de Loallison Christopher R. da Silva, transcrição da sentença, id. 85477083, pp. 21-22].

“[...]
MINISTÉRIO PÚBLICO: NESSE PERÍODO QUE O SENHOR ESTAVA COMO INVESTIGADOR, A POLÍCIA CIVIL COM O SENHOR, ACOMPANHOU AS INVESTIGAÇÕES ENVOLVENDO O RYAN E A LUANA NO TRÁFICO DE DROGAS?

MINISTÉRIO PÚBLICO: E QUAIS ERAM AS EVIDÊNCIAS QUE A POLÍCIAL CIVIL LEVANTOU NO SENTIDO DE QUE ELES ERAM TRAFICANTES E NÃO MEROS USUÁRIOS? HAVIA, POR EXEMPLO, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS NA CASA, ENFIM... O QUE O SENHOR PODE NOS DIZER?

VALDEMIR LACERDA: ENTÃO, NO COMEÇO DO ANO, NÓS FIZEMOS RELATÓRIO POLICIAL, DE MANDADO DE BUSCA NA CASA ONDE ELES ESTAVAM MORANDO, NA RUA ANTENOR MAMEDES. NA ÉPOCA A GENTE ENTREGOU O RELATÓRIO PARA O DELEGADO, MAS, DEVIDO O INÍCIO DA PANDEMIA, O MANDADO DE BUSCA NÃO DEU ANDAMENTO. A GENTE TINHA INFORMAÇÃO DE VIZINHOS, NÉ? DE AGLOMERAÇÃO NA CASA DELES, DE USUÁRIOS ENTRANDO E SAINDO, NÉ? INCLUSIVE EU CHEGUEI DE FICAR PERTO NA CASA DELE LÁ, VERIFICANDO ISSO AÍ, QUANDO EU ESTAVA DE PLANTÃO NOTURNO EM ARAPUTANGA. ENTÃO, ELE SEMPRE TRABALHOU COM O ILÍCITO DE ENTORPECENTES, JUNTO COM A ESPOSA DELE, A LUANA
” [depoimento judicial de Valdemir Lacerda da Silva , transcrição da sentença, id. 85477083, pp. 23-25].

Não há como se pretende supor do apelo defensivo, qualquer quebra da imparcialidade de agentes policiais a subscrição de relatório de investigações realizados em sentido a corroborar as evidências preexistentes acerca do tráfico de drogas no qual a apelante foi presa em flagrante delito em poder de várias porções de drogas variadas, balança de precisão e ácido bórico.

Nenhuma pecha de suspeição ou impedimento lhes poderia ser tributada, pois, investigando fatos sem apresentar qualquer modo tendencioso de conduzir qualquer investigação, seu comportamento, capitaneado por outras evidências de prova oral e material, nada mais traduz senão a própria essência do múnus público que lhe é conferido por lei.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, mantenho a condenação de
Luana Alves dos Santos Silva
, encampando, no que couber, a fala do Ministério Público de primeiro grau e o parecer, máxime porque, caracterizada a situação de narcotraficância, automaticamente repelida fica a tese desclassificatória para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Da mesma forma, considerados os depoimentos dos referidos investigadores de polícia, bem como, a apreensão de petrechos indicativos da dedicação à narcotraficância reiterada por parte da apelante, a exemplo de balança de precisão, ácido bórico e dinheiro em notas miúdas, inviável conceder-lhe o beneplácito do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do Enunciado n. 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Quanto ao pedido de absolvição da imputação de posse ilegal de munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], ante a apreensão de 50 munições de calibre .22, duas munições calibre .38, todas intactas, e uma munição de calibre .36, a defesa estabelece a premissa de que não se comprovou o perigo concreto decorrente da apreensão de munições desarmadas.

Em que pese de fato existir entendimento da 2ª Turma do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a absolvição por atipicidade material da conduta de portar munição desarmada, deverá representar ofensividade da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causas e ausência de periculosidade social,
o que não é o caso ora versando
.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de possuir, sem autorização competente, munições de diversos calibres sem as respectivas armas, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

“
A apreensão das munições de diversos calibres em poder do recorrente, bem como o auto de constatação de potencialidade lesiva subscrito por dois peritos resultam materialidade suficiente da prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. O fato de as munições estarem desacompanhadas das respectivas armas não tornam a conduta atípica dada a perfeita descrição contida nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.
[...]” [TJMT, N.U 0000983-06.2011.8.11.0010, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017].

“[...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes
” [STJ, AgRg no HC 658.107/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/8/2021, DJe 09/8/2021].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Luana Alves dos Santos Silva
, qualificada, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021